Tribunal: STF
Processo: HC 191635
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dudevant Alves da Silva, em benefício de Douglas Gabriel da Silva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.9.2020, indeferida a liminar no Habeas Corpus n. 614.401/SC.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, tendo sido negada ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 1-22, e-doc. 4).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Fato 1 – Associação para o tráfico de drogas 1.1 Esclarece-se inicialmente que a Polícia Militar vinha recebendo informações de que um grupo de pessoas (os denunciados) estava praticando o comércio ilícito de drogas na região de Biguaçu, sendo um dos focos específicos do grupo a venda de drogas a caminhoneiros. Constatou-se que os denunciados vinham exercendo essas atividades de forma colaborativa (associados) e estável há um bom tempo. Douglas seria o 'cabeça' do grupo, e responsável também pela guarda da droga juntamente com o denunciado Jonatas. Os denunciados Jair e Guilherme seriam os responsáveis por levar a droga até os usuários/adquirentes. 1.2 No dia 3 de abril de 2020, os policiais resolveram montar uma campana nas proximidades da residência do denunciado Douglas, localizada na rua Mário Longo, bairro Bom Viver, neste município, pois receberam informações que, naquele dia, Douglas receberia uma partida de drogas para fins de venda/distribuição. Fato 2 – Crime de tráfico de drogas 2.1 Por volta das 10h30min daquele dia, os policiais que estavam na campana notaram uma movimentação em frente à residência de Douglas, quando perceberam o denunciado Jonatas entregando algo ao Douglas. Os policiais, então, resolveram se deslocar até a residência. Chegando lá, perceberam que o denunciado Jonatas havia saído do local e se dirigido para sua residência, que ficava nas proximidades, e que no local estava a esposa do denunciado Douglas, Ana Ester Fernandes. Questionada, Ana informou que no local existia maconha e franqueou o acesso dos policiais à residência. Os policiais, então, entraram no local e encontraram uma pequena quantidade de maconha (aproximadamente 50 gramas), que era parte da droga que Douglas (que estava no interior da casa) guardava no local para fins de comercialização/distribuição pelo grupo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Também foram apreendidos no local um cheque e aproximadamente R$ 1.550,00 em dinheiro proveniente da venda de drogas. O aparelho de telefone celular de Douglas também foi apreendido. 2.2 Alguns dos policiais, então, dirigiram-se até a casa do acusado Jonatas, que ficava nas proximidades, e lá localizaram aproximadamente 50 gramas de maconha, também parte da droga que Jonatas (que estava no interior da casa) guardava no local para fins de comercialização/distribuição pelo grupo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Também foi apreendido no local aproximadamente R$ 350,00 em dinheiro proveniente da venda de drogas. 2.3 Na sequência, os policiais estiveram na residência onde os denunciados Guilherme e Jair estavam residindo, na rua Hélio Antônio Carvalho, nesta cidade. Lá chegando, os policiais depararam-se com Jair e Guilherme. Efetuada a revista no interior do imóvel, encontraram os policiais 32 gramas de cocaína, também parte da droga que Guilherme e Jair guardavam no local para fins de comercialização/distribuição pelo grupo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Foram apreendidos no local, ainda: uma balança utilizada para pesar drogas; papel filme utilizado para embalar drogas; um dispositivo eletrônico (chapolim) utilizado para facilitar o furto de veículos; US$ 101,00 e aproximadamente R$ 800,00 em dinheiro provenientes da venda de drogas (Termo de Apreensão de fl. 11)” (fls. 2-3, e-doc. 4). 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5027933-19.2020.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 17.9.2020, denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. INSURGÊNCIA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL IMPOSTO NA SENTENÇA. IMPROPRIEDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CÂMARA. ADEMAIS, ARGUMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ CONVALIDADOS POR ESTA EGRÉGIA CÂMARA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM À SEGREGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS NÃO RECOMENDÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    ‘A jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]’. (RHC 94.536/MG, Rel. Minª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/03/2018, DJe 27/03/2018)” (fl. 7, e-doc. 3).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 614.401 no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a liminar pelo Ministro Felix Fischer em 18.9.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Argumenta “constata(r)-se que no caso da condenação em regime semiaberto do paciente que ainda não transitou em julgado, efetivamente, trata-se de ilícito cometido sem violência ou grave ameaça. Salienta-se ainda, que presentes as circunstâncias favoráveis, pois é primário, ostenta residência fixa e trabalho lícito, conforme documentos anexados, devendo, portanto, aguardar o julgamento do seu recurso em liberdade provisória” (fl. 5, e-doc. 1).
    Sustenta que ”a sentença condenatória, ao manter a prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se embasa apenas em argumentos genéricos, pois conforme demonstrado, utiliza-se da fundamentação inicial da prisão em flagrante, garantia da ordem pública, gravidade do delito, reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o regime semiaberto não guarda compatibilidade com a segregação cautelar” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Requer a imediata concessão da MEDIDA LIMINAR em favor do Paciente DOUGLAS GABRIEL DA SILVA, que seja de imediato concedido a sua liberdade provisória já que foi condenado no regime semiaberto e a sentença ainda não transitou em julgado, pois ainda pendente recurso de apelação” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Em situações excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, entretanto, este Supremo Tribunal tem admitido o conhecimento do habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se constata na espécie vertente. 
    8. Na espécie, conquanto não seja possível superar o enunciado da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, é de se dar sequência a exame das alegações apresentadas, nas quais são elencados fundamentos diversos daqueles estabelecidos na legislação vigente e na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.
    Os autos noticiam, assim, situação que pode ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    Em 14.8.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC condenou o paciente à pena de cinco anos de reclusão e, embora tenha fixado o regime inicial semiaberto, negou ao paciente o recurso em liberdade.
    Pela jurisprudência firmada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC n. 165.932, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11.12.2018). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    9. Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, incabível a manutenção da prisão preventiva do paciente em regime fechado até a finalização do processo ou outra providência adotada.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entender suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça, para terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Esta decisão não prejudica a continuidade do trâmite do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça no qual se decidirá, no mérito, sobre o pedido de soltura do paciente.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora